Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-80.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021741-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INICIAL INDEFERIDA – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEFENSORIA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO DE NECROPSIA -
EDITAL Nº 01/2017/SEGES/POLITEC –
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA -

CRITÉRIOS DO EDITAL SUPOSTAMENTE NÃO OBSERVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO –
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
– CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELO PROVIDO.

1.

Discute-se no presente recurso
cabimento ou não, na espécie, de Ação Civil Pública.

2.

A inicial foi indeferida, ao argumento de que a ação civil pública seria instrumento inadequado para a defesa de direito individual disponível, ressaltando que no caso em mesa não estaria em debate direitos de natureza coletiva.

3.

A
ação civil pública
é o instrumento processual integrante do microssistema das tutelas coletivas, previsto na
Constituição Federal
brasileira e em normas infraconstitucionais, de que podem se valer o
Ministério Público
e outras entidades legitimadas para a defesa de
interesses difusos
,
coletivos
e
individuais homogêneos
. Em linhas gerais: a ação civil pública não pode ser utilizada para a defesa de direitos e interesses disponíveis nem para interesses propriamente privados, salvo se, pela sua abrangência e dispersão, puderem interessar a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (como no caso dos interesses individuais homogêneos).

4.

Não
pretendeu a discussão individualizada da situação de cada candidato, mas sim justamente questionar a forma como as avaliações foram realizadas, distanciando-se dos critérios estabelecidos no edital e, certamente, tal aspecto diz respeito não somente aos candidatos como também ao interesse público.

5.

Constata-se que o pedido da ação de origem envolve a questão de direitos individuais homogêneos, considerando a definição do artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Se o que une interessados determináveis é a mesma situação de fato (p. ex. os consumidores que adquiriram produtos fabricados em série com defeito), temos
interesses individuais homogêneos.

7.

Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas.
(RE 163231, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1997, DJ 29-06-2001 PP-00055 EMENT VOL02037-04 PP-00737).

8.

In casu,
cabe a Ação Civil Pública na espécie, uma vez que, estamos diante de interessados determináveis, unidos pela mesma situação de fato, (suposta inobservância das exigências editalícias do concurso), de modo, a caracterizar interesses individuais homogêneos, com intuito de proteção ao grupo de candidatos ao ver resguardado o princípio da vinculação do edital do concurso público, que

é lei entre as partes e estabelece regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os

referidos candidatos.

9.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1021741-80.2017.8.11.0041

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença
proferida pelo Juízo
da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação popular da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de impor-lhe a obrigação de considerar nulo a avaliação psicológica aplicada aos candidatos do Concurso Público para provimento de cargos na POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, para as vagas de
Papiloscopista e Técnico de Necropsia
, regido pelo Edital nº 01/2017/SEGES/POLITEC, bem como determinar a realização de nova avaliação psicológica seguindo as regras do edital do Conselho Federal de Psicologia e da Lei aplicável à carreira.

Observa-se dos autos que, o Juízo de Primeiro Grau, indeferiu a petição inicial, em razão da inadequação da via eleita, extinguindo a ação sem julgamento de mérito (ID 3676429).

Em apertada síntese (ID 3676431), a Apelante sustenta que, ação proposta tem por escopo a defesa de direitos individuais homogêneos, a legitimar a propositura da mencionada Ação Civil Pública.

Afirma que,
constatou-se que os testes realizados pelos psicólogos na respectiva fase do concurso deixaram de seguir os parâmetros estabelecidos pelos manuais de testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme determina sua Resolução n.º 02/2016, que regulamente a avaliação psicológica em concursos públicos.

Narra que, o edital do concurso, de fato, previu nos itens 14.4 e 14.5 que a avaliação psicológica estaria de acordo com a Resolução n. 002/2016/CFP e que os instrumentos psicológicos a serem utilizados seriam aqueles aprovados pelo SATEPSI, contudo,
os testes efetivamente realizados afastaram-se das previsões editalícia, exatamente porque o edital do concurso afirmou que os testes psicológicos empregados deveriam ser aprovados pela SATEPSI, no Conselho Federal de Psicologia, porém, não houve aprovação dos referidos testes.
Do mesmo modo, previu o edital a realização de testes de inteligência, habilidade atencional e personalidade, porém,
houve efetiva avaliação apenas de testes de habilidade atencional e inteligência.
No teste de personalidade
todos os candidatos foram aprovados com os mesmos dizeres
.

Argumenta, ainda, que, a outra irregularidade é que o edital previu que a avaliação psicológica deveria respeitar a Resolução n. 02/2016, que não foi observada porque a avaliação realizada pela banca do concurso eliminou os candidatos em razão de resultado de testes psicológicos isolados, quando a resolução determina categoricamente que
“à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo”. Ou seja, pelo resultado isolado de um teste psicológico, não cabe eliminação dos candidatos
.

À luz desses parâmetros, registra a Apelante que, na ação civil pública não pretendeu a discussão individualizada da situação de cada candidato, mas sim justamente questionar a forma como as avaliações foram realizadas, distanciando-se dos critérios estabelecidos no edital e, certamente, tal aspecto diz respeito não somente aos candidatos como também ao interesse público.

Por essas razões, requer a procedência do apelo, para o fim de reformar a sentença objurgada e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação em face do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
do Estado (ID 3676436), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, por meio do ID 4238532, pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020